Tribunal: TJMT
Processo: 0040194-06.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040194-06.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (APELANTE), WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO (APELANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0065-07 (VÍTIMA), WALLE ARRUDA DE AQUINO - CPF: 836.874.911-53 (VÍTIMA), WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0040194-06.2018.8.11.0042

APELANTE: HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA, WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DÚVIDAS SUBSTÂNCIAIS QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO DO RÉU – DECOTE DA ATENUANTE DESCABIDO –
DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é impositiva quando não há provas seguras que o agente cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)”
(STJ, REsp n. 2.022.413/PA).

“O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP).

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF,
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

“Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (
STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0040194-06.2018.8.11.0042

APELANTE: HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA, WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que que condenou

Hernandes Anjos de Almeida à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, por infração ao
art. 157, § 2º, inciso

II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 70 do Código Penal

(roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo em concurso formal), e absolveu

Welisson Ferreira da Silva Brito.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que há provas para condenar o agente absolvido pelo crime de roubo majorado e que, “
em relação ao apelado Hernandes Anjos

de Almeida, [é caso de] não reconhecer a atenuante da confissão e impor-lhe o regime inicial de cumprimento de pena fechado
” (Id.
213123666 - pág. 118-128).

Hernandes também insurge e aduz que sua menoridade relativa e

confissão devem ser “
dosadas

em maior patamar, mesmo que implique a redução da pena aquém do mínimo legal previsto
” (Id.
213123657 - pág. 130-138).

Contrarrazões no Id.
213123657 - pág. 140-147 e

213123665 - pág. 1-12.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
220180186 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0040194-06.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Provam os autos do inquérito policial [...], que no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 08:30 horas, no interior da Loja Martinello, situada na Avenida Arquimedes Pereira Lima, Bairro Boa Esperança, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com o revólver da marca Taurus, número de série 18566834, apreendido nos autos, com unidade de desígnios com coautor delitivo Arthur Rafael Queiroz Arruda, em concurso material – duas vítimas – os denunciados Hernandez e Wellison subtraíram para si q
uarenta e sete aparelhos celulares novos de diversas marcas, um tablete e três relógios de pulso, de propriedade da empresa-vítima Martinello o veículo da marca VW, modelo Voyage, cor prata, placas QCQ-1202, de propriedade da vítima WALLE.

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente o acusado WELLISSON adentrou na empresa–vítima e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciou o assalto, quando também adentraram no local o denunciado HERNANDES e o coautor delitivo ARTHUR.

Apurou-se que os acusados e o coautor delitivo ordenaram que as vítimas deitassem no chão, no que foram obedecidos, subtraíram as coisas e foragiram no veículo VW Voyage.

Os autos revelam que policiais militares que haviam sido acionados passaram a perseguir os denunciados e o coautor delitivo, quando houve troca de tiros.

O coautor delitivo ARTHUR, que conduzia o veículo VW Voyage durante a fuga, foi atingido por projétil de arma de fogo disparada pelos policiais militares, quando colidiu o automóvel contra um poste, ocasião em que os assaltantes deram continuidade a fuga a pé.

O denunciado HERNANDES foi abordado e preso em flagrante delito por policiais militares, enquanto o acusado WELLISON logrou foragir.

Já o coautor delitivo ARTHUR, que havia foragido para um matagal próximo, foi perseguido e alvejado por inúmeros disparos de arma de fogo efetuado pelos policiais militares, que causaram a sua morte por choque hipovolêmico [...].

[...]

O veículo e as coisas subtraídas pelos denunciados e coautores delitivos foram apreendidos, devolvidas para os donos, e avaliadas, de forma indireta, no total de R$74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), como vemos de fls. 19/20 e 37/38
[...]
(Id.
213123656 - pág. 1-7).

A punibilidade de Arthur Rafael Queiroz Arruda foi extinta, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal (Id.
213123656 - pág. 87-92).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e Wellison absolvido, nos termos do art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal (Id. 213123657 - pág. 68-90).

Quanto ao seu envolvimento
no crime, esquadrinho
as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Alexandre dos Santos Lara descreveu a ocorrência conforme transcrito:

Que nesta data, por volta das 08:30horas, a equipe da Rotam, RT 15, foi solicitada para atender um roubo em andamento, que estaria ocorrendo na Loja Martinello, na Estrada do Moinho; Que ao chegar no local, a equipe foi informada que três ou mais suspeitos que participaram do roubo em posse de arma de fogo tiveram confronto com as viaturas de área, sendo um total de 02 confrontos, o primeiro em frente a loja e o segundo no contorno, em frente ao Posto Três R, com a viatura da Cia Moinho n. 2263 (Moinho 02); Que em frente ao citado posto fora abandonado um veículo Voyage prata, o qual foi roubado do proprietário da loja pelos suspeitos, veículo este de placas QCQ 1202; Que no interior do veículo foram encontrados os materiais apreendidos, produtos de roubo da loja;
Que o oficial de área do 9º BPM, Tenente Albuquerque, conseguiu efetuar a prisão de um dos suspeitos, identificado como Hernandes Anjos de Almeida,
o qual foi entregue para a guarnição da Rotam; Que diante de tais informações, a equipe da Rotam foi em buscas na região de mata fechada, em busca dos demais suspeitos;
Que já na região de mata, perto do Posto 3R, foi localizado outro suspeito, identificado como Arthur;
Que houve risco iminente, uma vez que o suspeito estava armado e não obedeceu a ordem para jogar a arma no chão, sendo necessário uso de força; Que Arthur já estava machucado diante do confronto que teve com outras viaturas de área e foi encaminhado pela equipe da Rotam até o pronto socorro; Que após as buscas, foram encontrados os materiais apreendidos, assim como a arma utilizada no roubo [...], a qual estava de posse de Arthur [...];
Que o terceiro envolvido no roubo foi identificado como Welisson Ferreira da Silva Brito, de alcunha ‘Gordo’, morador do Bairro Jardim Vitória em Cuiabá;
Que o segundo elemento, identificado como Arthur, acabou falecendo no Pronto Socorro devido a disparo de arma de fogo [...]
(Id.
213123656 - pág. 10-11).

O depoimento de Geraldo Neres do Prado Neto foi no mesmo sentido (Id.
213123656 - pág. 12-13).

Walle Arruda de Aquino – funcionário da loja e proprietário do Voyage subtraído – confirmou a ocorrência do crime, dizendo que “
acredita que os suspeitos estavam em quatro
,
[mas], não conseguiu ver a quantidade de suspeitos de forma exata, porque foi obrigado a ficar deitado
”. Disse ainda que, “
com relação ao conduzido Hernandes Anjos de Almeida, o depoente afirma que não foi ele quem lhe abordou na porta da loja, com a arma de fogo, afirmando que não conseguiu vê-lo durante a ação
”. Em relação ao demais meliantes, nada foi dito (Id. 213123656 - pág. 14-15).

João Henrique Araújo de Assis – analista de crédito da Matinello – reconheceu Hernandes como sendo um dos assaltantes (Id. 213123656 - pág. 16-17).

Na delegacia de polícia, Hernandes Anjos de Almeida confessou sua participação no crime e delatou
Welisson, conforme transcrito:

Que confirma a autoria do roubo ocorrido nas Lojas Matinello nesta data, afirmando que adentrou a loja com mais dois elementos, a
firmando que eram Wellison Ferreira da Silva, vulgo Gordo, quem estava com a amar de fogo, o qual conseguiu fugir do local durante a abordagem policial;
Que o ouro comparsa se chamava Arthur, o qual faleceu no hospital;
Que foi Wellison, vulgo Gordo, quem abordou o gerente da Loja Martinello na frente da loja e exigiu a chave do carro [...]; Que Wellison, vulgo Gordo, ressude no Bairro Jardim Vitória [...]
(Id. 213123656 - pág. 19-21).

Na instrução criminal, o PM Geraldo Neres do Prado detalhou a ocorrência e, em relação aos meliantes, declarou:

[...]

MP: Você sabe dizer se houve ali durante as evidências que vocês encontraram ali no local, se surgiu o nome de quem seria essa terceira pessoa [...], tem o que foi preso, o outro que conseguiu fugir, desse outro que conseguiu fugir?

T: Não, o nome eu não sei porque assim porque especificamente não participei da prisão desses dois cidadãos que estão aí, entendeu, então não sei dizer.

MP: Nem em relação a esse não sabe dizer nada?

T: Não, em relação a ele não sei dizer nada também, que eram outras equipes que pegaram, que fez a apreensão dele.

MP: Teria havido confronto em duas oportunidades?

T: Acho que com a equipe de área e depois com a equipe do batalhão.

MP: Que é a sua?

T: Isso.

MP: Sabe dizer se houve captura das imagens lá da Martinello, se alguém da polícia [...]?

T: Se teve acesso, pode ser quem instaurou o processo pelo batalhão lá, quem instaurou o processo do batalhão pode ter pegado imagens lá, a Polícia Civil pode ter pegado essas imagens lá.

[...]

Defesa: [...] o senhor participou de um dos confrontos?

T: Sim, da situação, da prisão dele em si não participei.

Defesa: Essa perseguição ao veículo?

T: Não, não participei também, a gente copiou pelo rádio, não participei.

Defesa: Não chegou a ver as pessoas que estavam fugindo nesse veículo, esse veículo em fuga?

T: Não, não cheguei ver, posteriormente, que a gente chegou no local, encontramos o veículo.

Defesa: Já abandonado?

T: Já abandonado e policiais ali na redondeza.

Defesa: E o senhor não foi dentre os policiais que perseguiu esse veículo até ser abandonado, foi isso?

T: Não, não participei.

Defesa: [...] o senhor disse que não participou da prisão [...], do Hernandes, mas o senhor chegou a ter contato com ele depois que estava detido?

T: Posteriormente na delegacia.

Defesa: O senhor conversou com ele?

T: Assim, basicamente perguntar nome, endereço, que bairro que era.

Defesa: [...] identificação dele?

T: Identificação dele, na delegacia a gente teve contato.

Defesa: Mas sobre o fato não?

T: Sobre o fato porque assim, já tinha acontecido toda a situação lá e a outra equipe que fez a detenção dele.

[...]

Juíza: Você estava na equipe de apoio?

T: Sim.

Juíza: Na verdade, a vocês foi entregue uma das pessoas presas?

T: Sim, um deles foi detido.

Juíza: Você recorda qual desses?

T: Acho que aquele rapaz que está na ponta direita, de branco.

Juíza: Você, qual seu nome?

R: Hernandes.

Juíza: Hernandes.

T: Porque o outro aqui [a testemunha se refere a Wellison], não lembro da característica dele não
. [...]
(Id.
213123652 - pág. 1 a 213123654 - pág. 1 – Relatório de mídias).

À sua vez, o PM Alexandre Santos Lara relatou:

[...]

MP: Você saber dizer alguma coisa quanto a identificação do terceiro envolvido, um foi alvejado e morto, o outro foi esse que uma outra viatura fez a detenção?

T: Hanram.

MP: E o terceiro que teria fugido dali?

T: Isso, foragido.

MP: Você sabe de alguma coisa?

T: Não.

MP: A identificação desse terceiro?

T: Não, foi passado para nós só o nome dele e nós relatamos apenas no BO só.

MP: No BO?

T: Isso.

MP: E quem passou o nome?

T: Foi o pessoal que estava lá próximo, populares que apareceram, que falaram que supostamente conhecia, nós pegamos e apenas relatamos só.

MP: Entendi, então o nome desse terceiro que você viu lá [...] testemunhas ali que teriam referido?

T: Isso.

MP: Você não conhecia, não sabia nada dele?

T: Não senhora
.

[...]

Defesa: O senhor mencionou que quem mencionou o nome do Wellison seria testemunhas no local?

T: Isso.

Defesa: Que local?

T: Que aconteceu o roubo.

Defesa: Local do roubo?

T: Roubo e posteriormente também do local onde encontrou.

Defesa: Do local do roubo e do local do confronto então?

T: Sim.

Defesa: Testemunhas de dois lugares?

T: Sim.

Defesa: O senhor teve contato com as testemunhas?

T: Não, foi repassado para minha equipe.

Defesa: Foi repassado?

T: Isso.

Defesa: Quem repassou para o senhor?

T: O pessoal que trabalha comigo, me repassam, eles pegaram a informação.

Defesa: Quem?

T: Policiais [...] Neto.

Defesa: Qual policial?

T: Qual era o outro soldado, soldado Elias, e o soldado Medeiros.

Defesa: As pessoas lá da Matinello conheciam as pessoas que assaltaram lá?

T: Não sei.

[...]

Juíza: Quem pegou esses dois acusados aqui?

T: Um foi a viatura, salvo engano, do 9º Batalhão, com apoio do Ciopaer,
o outro eu não sei
.

Juíza: Quem que estava com essa viatura, esse Geraldo é da sua equipe?

T:Sim senhora.

[...]

Juíza: Eles foram entregues para o senhor posteriormente?

T: Só um só.

Juíza: Qual deles que foi entregue para o senhor?

T: Ah, não sei recordar o nome.

Juíza: Mas não se recorda?

T: Faz tanto tempo, tanta ocorrência doutora.

Juíza: Não se recorda?

T: Não me recordo.

Juíza: Vocês chegaram a indagá-los?

T: Não.

[...]

Juíza: Chegou a presenciar na delegacia [...], a vítima reconhecendo?

T: Não, apenas só fizemos o boletim de ocorrência, fomos ouvidos pelo delegado e posteriormente fomos embora para o batalhão.

[...]

Juíza: Vocês chegaram a ver alguma imagem dos suspeitos lá no momento do crime?

T: Não, eu não vi.

Juíza: E quais foram as características que eles passaram para vocês?

T: Ah, não vou saber lembrar ao certo para falar para a senhora [...].

Juíza: Foi passado [...]?

T: A gente chega na ocorrência e falam: “estava vestido assim”, a gente pega e vai baseado nas características, “moreno, branco”, aí a gente vai. [...]
(Id.
213123652 - pág. 1 a 213123654 - pág. 1 – Relatório de mídias).

João Henrique Araújo de Assis – funcionário da loja – descreveu o modo como os assaltantes agiram e garantiu que reconheceu
apenas
Hernandes na delegacia de polícia
(Id.
213123652 - pág. 1 a 213123654 - pág. 1 – Relatório de mídias).

No interrogatório judicial, Hernandes manteve a confissão; contudo, garantiu que Welisson
não
tem envolvimento no crime
verbis:

Juíza: Esse fato é verdadeiro?

R: Que eu estava?

Juíza: É.

R: É.

Juíza: Você praticou realmente esse roubo?

R: Foi.

Juíza: Que foi lido aqui, que foi mencionado para você momentos antes do seu interrogatório?

T: Eu estava
.

Juíza: [...] como que foi ?

R: Foi inesperado, na verdade nem conheço o Gordo, conhecia o Arthur, o Arthur que planejou isso aí, ligou para mim e chamou para ir no dia lá antes, de noite, falou que ia passar cedo para me buscar, para nós ir ganhar um dinheiro.

[...]

Juiz: Esse Arthur, quem é esse Arthur, ele participou o roubo?

R: Arthur é o que morreu.

Juíza: É o que morreu?

R: É.

Juíza: E o Welisson também estava participando?

R: Não, Wellison não, nem nunca vi ele
.

Juíza: Nunca viu ele?

R: Conheço só o Arthur.

Juíza: Foi você e o Arthur?

R: É
.

Juíza: Quem passou essa fita para o Arthur?

R: Isso eu não sei, estava ele mais um, o Gordo era outro
.

Juíza: Tá, estava você, o Arthur, que faleceu e mais um outro?

R: É conhecido do Arthur.

Juíza: Conhecido do Arthur?

R: Arthur já chegou com ele lá no carro.

[...]

Juíza: Passou o Arthur lá na sua residência?

R: Ele mais um.

Juíza: O outro é esse conhecido dele?

R: Hanram.

Juíza: Você não sabe o nome?

R: Não.

Juíza: Esse conhecido dele estava dirigindo o veículo?

R: Estava.

Juíza: Que veículo que era?

R: Gol.

[...]

Juíza: Você e o Arthur saíram no carro?

R: O Arthur saiu primeiro, pegou o carro e encostou perto da porta, daí eu saí, quando eu entrei no carro ia esperar o outro para sair, aí ele saiu correndo, olhando para trás assim, a polícia lá, daí já começou a socar bala em nós e o Arthur dirigiu a fuga dele, tomou um tiro na perna, continuou dirigindo, tomou um na mão e bateu o carro com nós, daí o carro ficou girando na pista e nós ‘foi’ tentar correr para o mato, mas os ‘cara’ estava atirando, nós correndo, eu na frente, Arthur atrás, nem olhei para trás e entrei lá para o mato, hora que olhei para trás já não estava mais, aí entrei para o mato, em uma casa no terreno baldio e fiquei lá escondido, dei a volta porque a Rotam estava tudo passando lá na rua [...], só me entreguei também porque vi umas pessoas na rua lá também [...].

[...]

Juíza: E esse terceiro amigo dele?

R: Ele correu, nós ‘deu fuga’ de carro, os ‘cara’ foi só atrás de nós, não foi atrás dele
.

[...]

Juíza: E porque o Wellison foi preso?

R: A polícia já chegou com o nome dele lá para mim, perguntado se conhecia, eu falei que não, daí ‘bateu’ em mim, falando que era para falar que conhecia, eu falei que não conhecia, bateu em mim
,
aí a Rotam foi lá, buscou eu, mostrou o vídeo do Arthur escondido lá ainda, agonizando
.

Juíza: Lá na delegacia, o que você falou na delegacia?

R: Falei isso aí mesmo que aconteceu, só que eu não falei nada de ‘Weslei’ não.

Juíza: Olha só, na delegacia você afirmou: “afirmando que adentrou a loja com mais dois elementos, afirmando que era o Wellison Pereira da Silva, vulgo Gordo, quem estava com a arma de fogo, o qual conseguiu fugir do local durante a abordagem policial”, olha só, esse nome não parece um nome tão comum, se fosse Paulo, João, mas você falou aqui, constou aqui Wellison?

R: Mas eu falei isso aí não
,
eu nem conheço esse daí, nem conhecia, nunca vi ele
.

Juíza: Quando você prestou depoimento o Wellison estava?

R: Não.

Juíza: Preso?

R: Só estava eu
.

Juíza: Só estava você, então certamente eles devem ter chegado até Wellison a partir também da sua declaração?

R: Eu me entreguei para o Águia, a polícia foi e bateu rádio, chegou uma viatura lá já com uma foto dele, uma foto dele falando ‘Weslei’, eles que ‘falou’ para mim dele, não conheço ele, conheço o Arthur, o Arthur eu conheço
.

Juíza: Então você falou que era o Wellison Ferreira da Silva, vulgo Gordo?

R: Não, não falei não
.

Juíza: Você não falou isso aqui?

R: Não.

Juíza: Lá na delegacia se você não declarou isso aqui, por que assinou?

R: Lá na delegacia... eu tenho pedra no rim, eu tive um ataque de pedra no rim, eu estava com dor, eles só ‘chegou’ com o papel e deu para mim assim, eu assinei o papel e o Samu foi lá e medicou eu, colocou o soro na minha veia e deu duas ‘injeção’ em mim lá na delegacia, eu estava com muita dor, me deu só um papel para assinar, não leu nada para mim, eu fui e assinei, que eu estava com dor para nem ler.

[...]

Juíza: [...],você está falando hoje, você nega a participação do Wellison?

R: É, eu nem conheço
.

Juíza: Você disse que ele teria participado lá na fase policial?

R: Mas lá eu não falei, o policial que chegou com a foto dele, falando o nome dele já, até bateu em mim para falar que era ele, eu falei que não conhecia
.

[...]

Defesa: Nessa hora que bateu o veículo, esse outro rapaz que teria participado estava com vocês dentro do carro ou já tinha saído antes?

R: Já tinha saído antes.

Defesa: Lá do próprio local, da Matinello [...]?

R: Ele nem entrou no carro.

Defesa: Lá no seu interrogatório, que a juíza leu para o senhor, constou que vocês três teriam fugido no carro, então não foi isso?

R: Foi só eu e o Arthur.

Defesa: Esse outro fugiu na Martinello?

R: Esse outro já tinha fugido, só eu e Arthur estava dentro do carro, quando estava saindo da loja o outro saiu correndo, quando nós ‘olhou’ para trás tinha polícia.

Defesa: Quando saiu da Martinello já tinha polícia ali?

R: Já. [...]
(Id.
213123652 - pág. 1 a 213123654 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Não há dúvida que a Loja Martinello foi assaltada e que a violência foi exercida com emprego de arma de fogo.

As provas produzidas são uníssonas nesse sentido.

A responsabilidade de Hernandes no acontecido exsurge no conjunto probatório angariado, especialmente no depoimento dos policiais que participaram da ocorrência.

Além disso, ele foi preso logo depois de cometer o crime e confessou sua participação no assalto.

Por outro lado, as provas produzidas
não
conferem certeza quanto ao envolvimento de Wellison.

Em relação a ele, Alexandre Santos Lara explicou para o Promotor de Justiça: “
foi passado para nós só o nome dele e nós relatamos apenas no BO só”.

O policial fez questão de frisar que
“foi o pessoal que estava lá próximo, populares que apareceram, que falaram que supostamente conhecia [Wellison], nós pegamos e apenas relatamos só”.

O boletim de ocorrência acostado no Id.
213123656 - pág. 24-26 corrobora a narrativa da testemunha, pois contempla a seguinte informação: “
Obs. O terceiro envolvido no roubo foi identificado como Wellison Ferreira da Silva Brito, de alcunha Gordo, morador do Bairro Jardim Vitória em Cuiabá
”.

Apesar de apontá-lo como um dos assaltantes, as testemunhas nada sabiam a respeito de sua participação no crime.

As circunstâncias em que foi preso tampouco restaram esclarecidas.

De acordo com os policiais inquiridos, naquele dia somente Hernandes foi conduzido à delegacia.

Além do mais, o único funcionário da empresa auscultado em juízo não identificou Wellison.

As demais provas produzidas pouco agregam ao caso.

As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento que constam nos autos, em sua maioria, não puderam ser acessadas.

Nas poucas que estão disponíveis (IMG-20190320-WA0026.jpg e IMG-20190320-WA0024.jpg) é
impossível
reconhecer o assaltante, porque está de boné e não deixa o rosto visível.

A confissão extrajudicial de Hernandes, denunciando o envolvimento de Wellison no roubo, não é suficiente para a condenação pretendida pelo MP, notadamente porque não restou confirmada na instrução processual.

Ao reverso, Hernandez foi categórico ao dizer para o juiz que cometeu o crime junto com Arthur – que faleceu no enfrentamento com a polícia – e com um terceiro, que era conhecido dele e não sabe o nome.

Como é cediço, “o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvada as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
” (CPP, art. 155)

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O legislador indica, ainda, a fonte principal onde deve julgador colher seus elementos probatório: o contraditório judicial. Durante a instrução, instaurada a ação penal, sob o crivo do contraditório e o leque da ampla defesa, ergue-se o devido processo legal, motivo pelo qual se garante um procedimento límpido, neutro e imparcial para as partes. Desse cenário, insta-se o julgador a retirar a base de seu convencimento para a solução final da causa. Entretanto, não se descartou a possiblidade de extração de elementos de prova advindos da fase investigatória, normalmente calcada no inquérito policial,
desde que não se faça dessa fonte a única a fornecer dados para a formação da convicção do magistrado
.
(Provas no Processo Penal, 4ª edição, Ed. Forense, pág. 25).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...]
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual
.
No caso, a leitura do acórdão evidencia que, além dos "prints de whatsapp" - juntados pela própria defesa técnica do acusado no PIC - e dos comprovantes de depósito, também foram consideradas outras provas judicializadas em desfavor do réu, principalmente a vasta prova oral colhida, transcrita e analisada no acórdão. [...]
(STJ, REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023).

[...]
Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial
, tal situação não se verifica na hipótese, já que tanto o magistrado singular quanto a autoridade impetrada apoiaram-se, também, em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 570.368/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 23/6/2020).

Assim, à mingua de provas quanto a participação de Wellisson na empreitada criminosa, a manutenção da sentença absolutória é impositiva. Confira-se:

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver. A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

A confissão reconhecida em favor em Hernandes deve ser mantida.

Como se viu, ele admitiu ter responsabilidade no crime na fase inquisitorial, sendo certo que ratificou a confissão em juízo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada [...] (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).

A manutenção da pena estabelecida na sentença inviabiliza alterar o regime de cumprimento para o fechado, como pretende o MP.

A relativização da Súmula 231 do STJ, requerida pela
defesa de Hernandes
, não é viável.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante utilizou o concurso de pessoas para exasperar a pena-base, que foi delimitada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em seguida, beneficiou o réu com a atenuante do art. 65, inciso I (menoridade relativa), e do inciso III, alínea ‘d’ (confissão), do Código Penal; no entanto, fixou a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão – que corresponde ao mínimo legal para o ilícito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é possível estabelecer a pena intermediária aquém do mínimo legal.

No Supremo Tribunal Federal a questão foi debatida sob o
regime de repercussão geral
e fixado o entendimento de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

Embora a matéria encontre-se afetada no Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante na Súmula n. 231 permanece hígida. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena-base abaixo do mínimo legal, como postulado pela defesa, devendo ser considerada legítima a compensação entre a agravante e as atenuantes. Nos termos da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

5. Apesar de a Sexta Turma, em 21/3/2023, ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizado audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, o referido enunciado sumular continua válido e sendo plenamente aplicado por esta Corte.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 861.856/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os apelos, mantendo a sentença na integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024